Tribunal: STF
Processo: RE 1346751
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul - SENERGISUL interpôs recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “1 – RECURSO DE REVISTA DA COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ATIVIDADE COGNITIVA COMPLEMENTAR DA FASE DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. ADMISSIBILIDADE.  VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA DO ARTIGO 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO. OCORRÊNCIA. 



    I - Os efeitos da coisa julgada se operaram em relação à condenação em honorários advocatícios, pelo que ela se revela intangível, a teor dos artigos 467 do CPC e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, a impedir qualquer deliberação sobre o seu descabimento, na fase de execução, a pretexto de suposta e inocorrida violação do artigo 5º, incisos II, XXXV, LIV, LV e LXXIV, 8º, inciso III, e 93, inciso IX, todos da Constituição. 



    II - É sabido, de outro lado, que o CPC de 1973 considera a coisa julgada não um efeito da sentença mas uma qualidade especial do julgado, que reforça sua eficácia quer através da imutabilidade conferida ao conteúdo da sentença como ato processual, o que identifica a coisa julgada formal, quer através da intangibilidade dos seus efeitos fora da relação processual, o que identifica a coisa julgada material. 



    III - Portanto, a imutabilidade da decisão transitada em julgado restringe-se, formal e materialmente, ao seu conteúdo, nesse caso, à condenação em honorários advocatícios por ausência de impugnação e pela presunção de veracidade da insuficiência financeira dos substituídos, extraída da declaração firmada pelo sindicato profissional. 



    IV - Não se irradia para a questão ora suscitada em torno da violação do princípio da moralidade administrativa do artigo 37, caput, da Constituição Federal, prequestionada inclusive na forma da Súmula nº 297 e seu item III,  veiculada a partir do acordo firmado entre as partes na fase recursal, do processo de conhecimento, em relação à qual abre-se para o Judiciário a possibilidade de enfrentá-la, sem receio de vulneração da res iudicata, por conta da sua consentida atividade cognitiva complementar da fase de execução. 



    V - Cabe frisar a circunstância de as partes terem se acertado sobre a questão de fundo, relativa aos reajustes salariais oriundos do “Plano Bresser”, salvo no concernente aos honorários advocatícios, cujo cabimento ou não fora deixado à apreciação do Regional, na esteira do substancioso fundamento invocado pela Junta, para os deferir, de eles não terem sido objeto de contestação. 



    VI - Some-se a isso a cessão de crédito envolvendo o sindicato e o patrono que constituíra,  materializada no trecho do acordo em que aquele transferira para esse os honorários que lhe eram devidos, por força do artigo 16 da Lei nº 5.584/70, para corroborar a convicção de que a deficiência da defesa da recorrente, insuscetível de ser relevada a partir da singularidade da composição firmada em sede recursal, ter atentado contra o princípio da moralidade administrativa do artigo 37, caput, da Constituição, considerando a fundada expectativa de que o recurso ordinário não seria provido, como efetivamente não o fora.



    VII - Com efeito, tendo havido composição sobre os direitos pleiteados na ação de cumprimento, sem que tivesse havido em torno dos honorários advocatícios, os quais foram deixados de fora e transferidos ao patrono do sindicato, cuja base de cálculo fora ali previamente estabelecida, ressai a certeza de que o Regional não teria como os excluir da condenação, acautelado pela zelosa defesa da recorrente, que ali não os impugnara, daí resultando a vultosíssima condenação em trinta e dois milhões de reais, em insuspeitado detrimento do interesse público inerente à condição da empresa de Entidade da Administração Pública Indireta. 



    VIII - Assim delineada a possibilidade jurídica da atividade cognitiva complementar, não sobre a condenação na verba honorária, mas sobre os critérios a serem observados para o seu cálculo, cabe trazer a lume a peculiaridade de esses terem sido objeto de cessão de crédito em favor do patrono do sindicato, em função da qual é forçoso desprezar o parâmetro, em que se louvou o acórdão impugnado, extraído do multicitado acordo firmado entre as partes. 



    IX - Desse modo, não se destinando mais a verba honorária ao sindicato, como o deveria ser no confronto com o artigo 16 da Lei nº 5.584/70, e sim ao seu advogado, por conta da cessão de crédito, ultimada na forma do artigo 42 do CPC, detalhe que explica a legitimidade da entidade sindical como substituto processual do cessionário, impõe-se dirimir a controvérsia sobre o seu valor a cavaleiro do artigo 20 do CPC.



    X - Para tanto, é preciso registrar que os percentuais do § 3º do artigo 20 do CPC, pelos quais deve o juiz se orientar na fixação dos honorários, entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, não se aplica no caso de sucumbência da Fazenda Pública, a teor do § 4º daquele artigo.



    XI - Mas ainda que a locução “Fazenda Pública” não comportasse tamanha ilação sobre seu sentido e alcance, para compreender sociedade de economia mista, nos casos em que os honorários advocatícios possam representar valores insuportavelmente altos, pode e deve o juiz os fixar sem observância do percentual mínimo de 10%, atendendo os princípios de ordem pública da proporcionalidade e razoabilidade, a partir dos quais lhe é dado arbitrá-los tendo por norte os critérios consolidados nas alíneas “a”, “b” e “c” do § 3º do artigo 20 do CPC. 



    XII - Sopesando o grau de zelo do profissional, a comodidade do lugar da prestação de serviço, visto que a ação fora ajuizada em uma das Juntas de Conciliação e Julgamento, de Porto de Alegre-RS, tanto quanto a constatação de não lhe ter sido exigida desmesurada atividade jurídica, seja porque a ação de cumprimento envolvera questão exclusivamente de direito - reajustes salariais provenientes do “Plano Bresser”, seja principalmente pelo acordo firmado entre as partes, ainda em sede recursal, reputa-se razoável e proporcional a fixação dos  honorários no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 



    XIII – Recurso conhecido e provido. 



    2 – RECURSO DE REVISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO-CONHECIMENTO. 



    I - Trata-se de recurso de revista interposto pelo Ministério Público do Trabalho contra decisão proferida em sede de agravo de petição, no qual insiste na extinção do processo de execução, relativamente aos honorários advocatícios, invocando a nulidade da cessão de crédito pela qual o sindicato profissional os transferiu ao seu patrono. II - Vê-se, portanto, que a atuação do Ministério Público acha-se confinada à proteção de interesse patrimonial de sociedade de economia mista, daí decorrendo a sua ilegitimidade recursal, na esteira da OJ nº 237 da SBDI1, segundo a qual “o Ministério Público não tem legitimidade para recorrer na defesa de interesse patrimonial privado, inclusive de empresas públicas e sociedades de economia mista”. 



    III – Recurso do qual não se conhece”. 



    Opostos embargos de declaração pela Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE e pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul - SENERGISUL, a Quarta Turma do TST “rejeit[ou] os embargos de declaração interpostos pela reclamada-recorrente e pelo sindicato recorrido, e com fundamento no inciso I do artigo 463 do CPC procede[u] à retificação de ofício da inexatidão material da ementa, a fim de que dela conste, como valor arbitrado aos honorários advocatícios, não a importância de R$ 150.000,00 mas sim a de R$ 250.000,00”.



    Contra o acórdão da Quarta Turma que deu provimento ao recurso de revista da Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE, também foram opostos embargos pela SENERGISUL para a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, os quais não foram conhecidos. 



    Opostos embargos de declaração contra esse último acórdão, foram desprovidos com imposição de multa.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu recurso extraordinário, violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Discorre, em suma, que:



    “8. De plano, cumpre salientar que a condenação da Recorrida em honorários advocatícios assistenciais foi consolidada a partir da homologação judicial de acordo (folhas 385-388 e 400) e, no que diz respeito estritamente ao direito a honorários assistenciais, seu cabimento permaneceu submetido à apreciação judicial até posterior trânsito em julgado, salvaguardados, porém, o percentual devido (estabelecido em 15%), os critérios de quantificação e sua destinação aos patronos da entidade sindical, que foram desde logo objeto explícito da transação judicialmente homologada. Ao término do trâmite processual remanescente, referente exclusivamente a tal direito, manteve-se a condenação da Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios assistenciais.



    9. Já em sede de execução e no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, porém, o recurso de revista da Companhia Estadual de Energia Elétrica-CEEE (ora Recorrida) foi surpreendentemente conhecido por alegada violação ao artigo 37, caput, da Constituição Federal (Princípio da Moralidade), e, no mérito, provido para, ‘reformando o acórdão recorrido, fixar o valor dos honorários advocatícios, já atualizado até esta data, em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)’”.



    Aduz que a decisão recorrida “transmudou a condenação transitada em julgado relativa ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da assistência judiciária para honorários advocatícios sucumbenciais, alterando, portanto, não apenas a base de cálculo como também o percentual e a própria natureza da verba honorária referente ao processo de conhecimento”.



    Afirma que “a 4ª Turma do TST expressamente afastou os parâmetros fixados em decisão transitada em julgado quanto ao direito a honorários advocatícios assistenciais sob o fundamento (suscitado pela vez primeira em sede de execução) de que teria havia violação ao princípio da moralidade administrativa (artigo 37, caput, da CF), sem indicar, porém, condutas objetivamente identificadas (em parâmetros legais) com tal grave assertiva”.



    Argumenta que,



    “considerando que a decisão que homologa a conciliação é irrecorrível, que os acórdãos proferidos na fase de conhecimento decidiram o tema referente aos honorários advocatícios como ‘honorários da assistência judiciária’, confirmando o montante de 15%, que a própria decisão recorrida registra que a cessão de crédito foi objeto de acordo celebrado entre as partes homologado judicialmente e sem notícia nos autos de vício de consentimento ou desconstituição da sentença homologatória, não é possível, em execução de sentença, alterar a condenação dos honorários de assistência judiciária em honorários sucumbenciais para aplicar a regra do artigo 20 do CPC de 1973, desconsiderando a transação em juízo no que diz respeito à base de cálculo e à cessão de crédito”.



    Requer, ao fim, a reforma do acórdão recorrido para que “seja restabelecida a primitiva condenação ao pagamento de honorários advocatícios assistenciais (15% sobre o valor do acordo), em respeito à literalidade do comando emanado do título judicial exequendo, e, via de consequência, seja também restabelecido integralmente o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em agravo de petição, reformado pela decisão ora recorrida”.



    Instado a se manifestar, opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do então Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, pelo “não conhecimento do recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ASSISTENCIAIS. PRINCÍPIO DA MORALIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Inexiste repercussão geral em recurso extraordinário que alega ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, quando necessária análise da legislação infraconstitucional (ARE 748.371-RG/MT, Tema 660 de Repercussão Geral). 



    2. Incabível recurso extraordinário quando a sua solução depende de análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 280 do STF.



    3. É incabível recurso extraordinário para reexame do contexto fático-probatório. Súmula 279 do STF. 



    — Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário”. 



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação de cumprimento ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Elétrica no Estado do Rio Grande do Sul - SENERGISUL, na qualidade de substituto processual, contra a Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE, objetivando:



    A) A procedência do pedido para condenar a reclamada “nos termos do § 2º da Cláusula Primeira, do Acordo Normativo em vigor do reajustamento salarial de 26,06%, incidente sobre os salários vigentes em 01.08.1987, a ele acrescidos os aumentos ou reajustamentos legais ou espontâneos obtidos após a mencionada data, prestações vencidas e vincendas, com juros de mora e correção monetária, tudo a ser apurado em liquida de sentença”; 



    B) O pagamento de custas e honorários advocatícios, “estes na base de 15, nos termos da Lei n° 5.584, de 1970 e Enunciado nº 220, da Súmula do TST, por não disporem os empregados substituídos e o Sindicato substituto, sem prejuízo próprio, dos meios indispensáveis para responderem pelos ônus decorrentes do vulto econômico da demanda, declaração essa de conformidade com o disposto na Lei nº 7115, de 29.08.1983”. 



    A 15ª Junta de Conciliação e Julgamento de Porto Alegre julgou procedente a ação de cumprimento para “condenar a reclamada a pagar aos substituídos o reajuste salarial de 26,06% incidente sobre os salários vigentes em 01.08.87” e, no que diz respeito aos honorários assistenciais, assentou o seguinte:



    “As parcelas acima serão apuradas em liquidação de sentença, com juros e correção monetária na forma da lei. Pela reclamada os honorários de Assistência Judiciária, fixados em 15% da condenação e as custas processuais de Cz$ 21.702,52, contados sobre Cz$ 1.000.000,00 provisoriamente fixados à condenação, complementáveis a final.”



    Após a interposição de recurso ordinário pela Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE perante o tribunal regional, sobreveio acordo homologado judicialmente quanto ao objeto principal da demanda, remanescendo apenas a questão referente aos honorários advocatícios assistenciais. 



    Prosseguindo o processo quanto aos honorários advocatícios, a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de 4ª Região proferiu acórdão negando provimento ao recurso ordinário, nos termos da seguinte ementa:



    “Substituição processual. Honorários de assistência judiciaria. Requerimento formulado na petição inicial, mediante declaração do sindicato substituto de que os substituídos não têm condições de suportar com os ônus da demanda, sem prejuízo do sustento próprio ou de suas famílias, na forma da Lei nº 7115, de 29.08.83. A declaração de insuficiência econômica, admitida na referida lei e também através da Lei nº 7.510, de 04.07.86, estabelece a presunção da condição de pobreza, sujeita a prova em contrário. Hipótese em que a defesa silenciou sobre o tema, sequer impugnando a insuficiência declarada, convalidando, assim, a presunção relativa de veracidade da declaração. Honorários devidos em relação a todos os empregados substituídos, sem a limitação que o recurso pretende estabelecer com o exame da situação econômica dos beneficiários na liquidação da sentença. Aplicação da Lei nº 5584/70 e da jurisprudência uniforme do Colendo TST {Enunciados 219 e 220).”



    Irresignados, Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE e Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul - SENERGISUL interpuseram recursos de revista, os quais não foram conhecidos.



    Opostos recursos de embargos para a Seção Especializada em Dissídios Individuais do TST por ambas as partes, foram indeferidos por decisão do Ministro Presidente da Terceira Turma.



    Inconformados, SENERGISUL e CEEE interpuseram agravo regimental, os quais foram desprovidos por meio de acórdão proferido pela Seção Especializada em Dissídios Individuais, nos termos da seguinte ementa:



    “Agravo regimental desprovido, porque não desconstituídos os fundamentos do ato denegatório do recurso de embargos.”



    Contra esse acórdão, a Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE interpôs recurso extraordinário, o qual foi inadmitido na origem.



    Na sequência, em sede de liquidação de sentença, prosseguindo na discussão acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios, a 15ª Vara do Trabalho de Porto Alegre julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pela CEEE para “para determinar a retificação da conta, mediante a exclusão, da base de cálculo da parcela objeto da condenação, dos valores pagos a título de proventos de aposentadoria e para reconhecer a sujeição do valor decorrente da condenação à incidência de imposto de renda”.



    Interpostos agravos de petição pelo exequente e pela executada, ambos foram desprovidos por meio de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, assim ementado na parte que interessa: 



    “AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXECUTADA.



     HONORÁRIOS DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Já houve pronunciamento judicial acerca da pretensão ora deduzida, em decisão transitada em julgado, entendendo este Juízo ter ocorrido a coisa julgada, não se comungando da tese da relativização desse instituto, até porque observado o devido processo legal, permitido à agravante o contraditório e a ampla defesa, consoante o disposto no artigo 5°, incisos LIV e LV, da Carta Magna, não cabendo falar em inexigibilidade do título judicial. Nega-se provimento.”



    Inconformados, o Ministério Público do Trabalho e a Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE interpuseram recursos de revista, os quais foram admitidos.



    No Tribunal Superior do Trabalho o recurso de revista interposto pelo Ministério Público do Trabalho não foi conhecido sob o fundamento de ausência de legitimidade recursal, enquanto o recurso de revista da Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE foi provido para, “reformando o acórdão recorrido, fixar o valor dos honorários advocatícios, já atualizado até esta data, em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)”.



    Contra esse julgado, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul - SENERGISUL interpôs o presente recurso extraordinário.



    Pois bem.



    A 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao analisar o recurso de revista interposto pela Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE, apesar de reconhecer a existência de coisa julgada em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios assistenciais, concluiu pela “possibilidade jurídica da atividade cognitiva complementar, não sobre a condenação na verba honorária, mas sobre os critérios a serem observados para o seu cálculo”.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo do voto condutor do acórdão recorrido, na parte que interessa, os seguintes fundamentos:



    “1.1 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXECUÇÃO 



    Para bem apreender o alcance da controvérsia instaurada no processo de execução, no que concerne à condenação em honorários advocatícios, é imprescindível reportar-se, ainda que inusualmente em sede de cognição extraordinária, aos atos processuais praticados no processo de conhecimento. 



    Para tanto, verifica-se da inicial da ação de cumprimento, patrocinada pelo sindicato profissional como substituto processual, terem sido pleiteados reajustes salariais provenientes do chamado ‘Plano Bresser’, mais o pagamento de honorários advocatícios, na forma da Lei n. 5.584/1970, e do antigo Enunciado n. 220, tendo a entidade sindical emitido, na oportunidade, declaração de insuficiência financeira dos substituídos. 



    Na defesa oferecida (fls. 111/124), a recorrente, após suscitar preliminares de extinção do processo sem resolução de mérito, impugnou a pretensão do substituto processual a partir das questões fático-jurídicas lá delineadas, deixando no entanto de atacar o pedido de condenação em honorários advocatícios. 



    Pela sentença de fls. 330/333, a 15ª junta de Conciliação e Julgamento de Porto Alegre-RS julgou procedentes os pedidos deduzidos na ação de cumprimento e na cautelar inominada, condenando ainda a recorrente ao pagamento dos honorários da assistência judiciária (sic), ao fundamento de não ter havido contestação ao pedido de benefício da assistência judiciária (sic).



    Dela a recorrente interpôs o recurso ordinário de fls. 341/354, insurgindo-se contra a sanção jurídica e contra a condenação em honorários advocatícios, salientando, em relação à verba honorária, a inocuidade da falta de impugnação na defesa. 



    Isso ao argumento de que essa só seria cabível após a pretensão ser apreciada e decidida pelo juízo, o que ocorrera somente com a prolação da sentença, arrematando com o pedido de sua exclusão em virtude de eles terem sido concedidos na contramão dos enunciados n. 219 e 220, sobretudo deste por não ter o sindicato comprovado que os substituídos ou percebessem salário inferior à dobra do mínimo legal ou que sua situação financeira não lhes permitisse demandar sem prejuízo do seu sustento ou o de sua família.



    Pelo acórdão de fls. 699/703, complementado pelo acórdão de fls. 713/717, o Tribunal Regional, ao apreciar o recurso ordinário da recorrente, no qual só se discutia os honorários advocatícios, visto que na fase recursal houvera acordo entre as partes, acabou por negar-lhe provimento. 



    Trouxe à colação, no particular, os mesmos fundamentos que o foram pela então JCJ de não ter havido objeção na defesa e ter o sindicato profissional lavrado declaração de insuficiência financeira na inicial da ação de cumprimento, em função da qual concluíra pela presunção legal de sua veracidade, no cotejo com as Leis nºs 7.115/1983 e 7.510/1986.



    Interposto recurso de revista, dele não conhecera a 3ª Turma deste Tribunal, mediante acórdão no qual alertara para a constatação de que a verba honorária achava-se em consonância com os Enunciados nºs 219 e 220, culminando por acrescer argumento relacionado ao óbice do Enunciado no 126. 



    Sucederam-se embargos de declaração, que foram rejeitados, e embargos para a Seção de Dissídios Individuais, denegados pelo despacho de fls. 941/942, contra o qual a recorrente interpôs agravo regimental, desprovido pelo acórdão de fls. 967/968, e dele interpôs recurso extraordinário, não admitido pelo despacho de fls. 998/999, do qual interpôs em vão agravo de instrumento para o STF.



    Desse relato, percebe-se que os efeitos da coisa julgada se operaram em relação à condenação em honorários advocatícios, pelo que ela se revela intangível, a teor dos artigos 467 do CPC e 50, inciso XXXVI, da Constituição Federal, a impedir qualquer deliberação sobre o seu descabimento, na fase de execução, a pretexto de suposta e inocorrida violação do artigo 50, incisos II, XXXV, LIV, LV e LXXIV, 80, inciso III, e 93, inciso IX, todos da Constituição. 



    Entretanto, conforme já assinalado, após a interposição de recursos ordinários tanto pela recorrente quanto pelo sindicato profissional, as partes se compuseram por meio do acordo parcial de fls. 385/388, homologado pela decisão de fls. 400, dele não constando os honorários advocatícios que advertiram deveriam ser submetidos à apreciação do Regional, honorários que na ocasião foram transferidos ao procurador da entidade profissional. 



    Pois bem, essa situação é que motivou a recorrente a suscitar violação ao princípio da moralidade administrativa do artigo 37, caput, da Constituição, segundo se observa das razões de fls. 4.715, nas quais, depois de externar sua estupefação com o valor da condenação da ordem de trinta e dois milhões de reais, reportou-se abertamente ao fato considerado inusitado de os honorários terem sido cedidos pelo sindicato ao seu procurador. 



    De outra parte, conquanto o Regional, no acórdão de fls. 4.611/4.631, não tivesse expressamente se referido ao artigo 37, caput, da Constituição, sobressai a evidência de a matéria ter sido prequestionada, no tópico em que aquele Colegiado registrara sua convicção de que não comungava da tese da relativização da coisa julgada, a teor da Orientação Jurisprudencial no 118 da SBDI-1.



    Essa convicção se robustesse a partir da decisão proferida no acórdão que julgou os embargos de declaração da recorrente, em que o Regional, na fundamentação de fls. 4.664, ressaltou que os artigos ali indicados, notadamente o artigo 37 da Constituição, ‘foram amplamente debatidos por esta Turma julgadora após exaustivo relato do processado a partir do trânsito em julgado do acórdão lançado às fls. 699/703 (volume 4)...’.



    Observa-se ademais das razões de fls. 4.454 do agravo de petição ter a recorrente suscitado ofensa ao princípio da moralidade do artigo 37, caput, da Constituição, tendo por norte o acordo celebrado entre as partes em grau de recurso, do qual não figurara os honorários advocatícios, como se infere do trecho em que chamara a atenção para a elevadíssima importância de trinta e dois milhões de reais, tanto quanto para a circunstância de eles terem sido revertidos exclusivamente em favor do patrono do sindicato autor. 



    Tendo em conta tratar-se de matéria exclusivamente de direito, mesmo que se supusesse não ter o Regional a enfrentado explicitamente, no acórdão do agravo de petição ou no acórdão dos embargos de declaração, ainda assim estaria presente o requisito do prequestionamento, na esteira do item III da Súmula 297, segundo o qual ‘Considera-se prequestionada a questão jurídica invocada no recurso principal sobre a qual se omite o Tribunal de pronunciar tese, não obstante opostos embargos de declaração.’. 



    É sabido, de outro lado, que o CPC de 1973, seguindo ensinamento de Liebman, considera a coisa julgada não um efeito da sentença mas uma qualidade especial do julgado, que reforça sua eficácia quer através da imutabilidade conferida ao conteúdo da sentença como ato processual, o que identifica a coisa julgada formal, quer através da intangibilidade dos seus efeitos fora da relação processual, o que identifica a coisa julgada material.



    Vale dizer que a imutabilidade da decisão transitada em julgado restringe-se, formal e materialmente, ao seu conteúdo, nesse caso, à condenação em honorários advocatícios por ausência de impugnação e pela presunção de veracidade da insuficiência financeira dos substituídos, extraída da declaração firmada pelo sindicato profissional.



    Não se irradia para a questão ora suscitada em torno da violação do princípio da moralidade administrativa do artigo 37, caput, da Constituição Federal, deduzida a partir do acordo firmado entre as partes na fase recursal, do processo de conhecimento, em relação à qual abre-se para o Judiciário a possibilidade de enfrentá-la, sem receio de vulneração da res iudicata, por conta da sua consentida atividade cognitiva complementar da fase de execução. 



    Em outras palavras, a intangibilidade da decisão exeqüenda, referente aos honorários advocatícios, restringe-se às matérias concernentes à não-impugnação em defesa e à validade da declaração de insuficiência financeira, firmada pelo sindicato autor da ação de cumprimento, não alcançando a controvérsia irrompida na fase de execução, com respaldo no artigo 37, caput, da Constituição, a partir do acordo celebrado pelas partes, posteriormente à prolação da sentença e à interposição dos recursos ordinários. 



    Aqui, cabe frisar a circunstância de as partes terem se acertado sobre a questão de fundo, relativa aos reajustes salariais oriundos do ‘Plano Bresser’, salvo no concernente aos honorários advocatícios, cujo cabimento ou não fora deixado à apreciação do Regional, na esteira do substancioso fundamento invocado pela Junta, para os deferir, de eles não terem sido objeto de contestação. 



    Some-se a isso a cessão de crédito envolvendo o sindicato e o patrono que constituíra, materializada no trecho do acordo em que aquele transferira para esse os honorários que lhe eram devidos, por força do artigo 16 da Lei n° 5.584/70, para corroborar a convicção de que a deficiência da defesa da recorrente, insuscetível de ser relevada a partir da singularidade da composição firmada em sede recursal, ter atentado contra o princípio 'da moralidade administrativa do artigo 37, caput, da Constituição, considerando a fundada expectativa de que o recurso ordinário não seria provido, como efetivamente não o fora. 



    Com efeito, tendo havido composição sobre os direitos pleiteados na ação de cumprimento, sem que tivesse havido em torno dos honorários advocatícios, os quais foram deixados de fora e transferidos ao patrono do sindicato, cuja base de cálculo fora ali previamente estabelecida, ressai a certeza de que o Regional não teria como os excluir da condenação, acautelado pela zelosa defesa da recorrente, que ali não os impugnara, daí resultando a vultosíssima cond